Tribunal: TJDFT
Processo: 0748338-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748338-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDIS LEMOS GOMES AGRAVADO: ADRIEL HILARIO BARCELOS MARTINS, DANIEL RODRIGUES CORDEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Euripedis Lemos Gomes contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 214684319 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Adriel Hilário Barcelos Martins e Daniel Rodrigues Cordeiro, em desfavor do ora agravante, processo n. 0701805-17.2024.8.07.0007, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo réu, nos seguintes termos: (...) No que se refere ao pedido de justiça gratuita, intimado a apresentar os documentos listados no id 203094134, o réu cumpriu apenas parcialmente a determinação, deixando de apresentar extratos bancários, razão porque, não cumprido o quanto determinado, INDEFIRO-LHE os benefícios da justiça gratuita. (...) – grifos no original Em razões recursais (Id 66133507), o agravante sustenta, em suma, não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Assevera ser advogado, atuando em causa própria no presente feito. Diz que, por ser recém formado, os ganhos com a advocacia não lhe bastam para a própria subsistência, razão pela qual atua também como motorista de aplicativo e vendedor autônomo de cartas de consórcio. Afirma que a transação de maior vulto operada em dezembro de 2023 foi a única transação de valor mais alto efetivada. Esclarece ser tal transação relativa à venda de veículo particular do recorrente, não se tratando de movimentação corriqueira. Assevera não ter informado a conta da Caixa Econômica Federal por ser uma conta poupança não utilizada há muitos anos, razão pela qual dela não se recordou. Atesta ter sido a conta Nubank aberta para uso de seu filho, ficando igualmente sem uso durante longo lapso temporal. Aduz ter sido migrada para o PicPay a conta informada nos autos n. 0713728-11.2022.8.07.0007, não se tratando, assim, de conta diversa da informada. Assevera não possuir atualmente cartão de crédito. Frisa ter tido sua conta no Banco C6 cancelada em fevereiro deste ano. Afirma ser cristalino que os documentos acostados na origem atestam a sua hipossuficiência econômica. Reputa inadequado o uso de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça. Cita escólio doutrinário e jurisprudencial para fundamentar o pedido de gratuidade de justiça. Ao final, formula os seguintes pedidos: Isto posto, requer: 1. O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento; 2. A juntada, aos autos do processo original a cópia da petição do presente agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, nos termos do art. 1.018 CPC/2015; 2. No mérito, reformar a r. decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça ao Agravante, vez que economicamente hipossuficiente; 3. A intimação do agravado para, querendo, apresentar resposta a este recurso no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente é advogado e atua em causa própria (Id 191060876 do processo de referência), tendo apresentado declaração de hipossuficiência (Id 191060878 do processo de referência). Analisando o processo de referência, verifico que, uma vez formulado o pedido de concessão da justiça gratuidade em contestação, o juízo de origem assim determinou (Id 203094134 do processo de referência): Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo(a)(s) réu EURIPEDIS LEMOS. Em que pese à presunção legal de insuficiência de recursos financeiros que milita em favor da pessoa natural que requer os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §3o, CPC), trata-se de presunção relativa, que, uma vez afastada ante a falta de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência alegada, inexistindo elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, especialmente porque indica exercer profissão de advogado, autoriza a exigência da comprovação da situação econômica e financeira concreta vivenciada pela parte requerente, como estabelece o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assegura assistência judiciária integral apenas aos que “comprovarem insuficiência de recursos”. Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” No lugar desta norma, passou a viger a regra do artigo 99, §2o, do CPC, que autoriza o juiz a indeferir o pedido sempre que identificar “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado e sujeito a interpretação restritiva, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial, e não opera efeitos retroativamente, como já decidiu o colendo STJ em AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). Nessa perspectiva, a jurisprudência predominante desta Corte de Justiça, tem afirmado que a presunção relativa de hipossuficiência prevista na regra do artigo 99, §3o, do CPC somente beneficia a parte cujos rendimentos não ultrapassem o montante de 5 (cinco) salários mínimos, atualmente correspondente a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais) (TJDFT - Acórdão 1175856, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019; Acórdão 1268097, 3a Turma Cível, no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1210795, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2019; Acórdão 1221145, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 19/12/2019; Acórdão 1042403, 6a Turma Cível, DJE: 11/9/2017; Acórdão 1158774, 8a Turma Cível, DJE: 25/3/2019). Por conseguinte, se a parte requerente percebe rendimentos brutos que ultrapassem este valor, deverá comprovar, de modo específico, a alegada insuficiência de recursos financeiros. Por esses fundamentos, a fim de que se possa realizar o exame adequado do pleito, determino à parte que ora postula o benefício da gratuidade de justiça, acima identificada, que promova a emenda ao pedido, esclarecendo e comprovando: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Na hipótese de qualquer das partes ser pessoa incapaz, absoluta ou relativamente, a comprovação requerida deverá ser apresentada pelos respectivos representantes ou assistentes legais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito. Intime(m)-se. O réu/agravante peticionou informando ser advogado, motorista de aplicativo e vendedor autônomo de consórcio; diz morar de aluguel com a esposa e seu filho; afirma possuir um único veículo com que exerce a atividade de motorista de aplicativo; alega não possuir cartões de crédito nem aplicações financeiras (Id 205641550 do processo de referência). Apresentou Declaração de Imposto de Renda dos exercícios de 2021 e 2022 (Id 205641562 e 205641563 do processo de referência). Frisou já estar acostado aos autos os extratos de contas bancárias (Id 191060879 do processo de referência). Os expedientes juntados na origem, por si só, não têm o condão de demonstrar que o agravante está impossibilitado de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. De fato, conquanto alegue ser advogado, motorista de aplicativo e vendedor autônomo, não há comprovação de seus rendimentos mensais; igualmente não há comprovação de que reside de aluguel ou de que não possui outras contas bancárias e fontes alternativas de renda. Salta aos olhos que, instado a comprovar eficazmente a alegada hipossuficiência financeira (Id 203094134 do processo de referência), deixou o agravante de fazê-lo a contento. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças.do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora